Tribunal: TJSP
Processo: 1502143-92.2024.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo. Recurso defensivo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 157, caput, do CP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) desclassificação

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo. Recurso defensivo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao art. 157, caput, do CP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) desclassificação da conduta para o crime de furto, (ii) redução da fração de aumento da pena-base para patamar não superior a 1/6, (iii) reconhecimento da forma tentada do delito.
III. Razões de decidir
3. Materialidade e autoria comprovadas. Prova robusta. Declarações consistentes da vítima. Depoimento policial coerente e coeso. Confissão parcial. Reconhecimento positivo. Conjunto probatório amplamente desfavorável e suficiente para sustentar a condenação. Incabível a desclassificação da conduta para o delito de furto. Constatado o emprego de violência, a teor da prova oral.
4. Incabível o reconhecimento da tentativa. Configurada a inversão da posse, nos termos da súmula 582 do E. STJ.
5. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Condenações anteriores consideradas uma a título de maus antecedentes e outra para reconhecimento da reincidência. Condenações distintas não implicam "bis in idem". Todavia, havendo apenas uma condenação a caracterizar maus antecedentes, ao contrário do que constou na r. sentença, necessária a readequação da fração de aumento.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso defensivo parcialmente provido.